Tribunal: TJSP
Processo: 1025261-72.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Contrato de Financiamento mediante emissão de Cédula de Crédito Bancário. Alienação fiduciária. Veículo automotor. SENTENÇA de indeferimento da inicial com extinção do processo nos termos dos artigos 485, inciso I, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO do Banco autor, que insiste na procedência da Ação, sob a argumentação de que a requerida foi regularmente constituída

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Contrato de Financiamento mediante emissão de Cédula de Crédito Bancário. Alienação fiduciária. Veículo automotor. SENTENÇA de indeferimento da inicial com extinção do processo nos termos dos artigos 485, inciso I, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO do Banco autor, que insiste na procedência da Ação, sob a argumentação de que a requerida foi regularmente constituída em mora. EXAME: Ausência de documento essencial apto a comprovar a mora do devedor. Comprovação da mora que é imprescindível para o pedido de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, "ex vi" da Súmula 72 do C. Superior Tribunal de Justiça. Protesto por edital não admitido após a alteração do Decreto-lei no 911/69 pela Lei no 13.043/2014. Mora não demonstrada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*